Tribunal: TJDFT
Processo: 0743804-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. USO INDEVIDO DE NOME DE PROFISSIONAL COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO. NULIDADE DE CONTRATO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Monitória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulo o contrato firmado entre as partes, reconhecer o uso indevido do nome do autor como responsável técnico e constituir título executivo judicial no valor correspondente a cinco meses de remuneração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por contradição interna ou por julgamento extra petita; e (ii) estabelecer se é devida e adequada a indenização fixada pelo uso indevido do nome do autor como responsável técnico, bem como sua extensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência de contradição se confirma porque a declaração de nulidade contratual não impede o reconhecimento de efeitos fáticos decorrentes da conduta das partes, sobretudo quando verificado o enriquecimento sem causa pela utilização indevida do nome do autor e emissão de ARTs.
4. O reconhecimento de nulidade absoluta pelo magistrado, nos termos do art. 168 do Código Civil, pode ser realizado de ofício, sem configurar julgamento extra petita, quando tal reconhecimento apenas fundamenta a condenação.
5. A responsabilidade técnica assumida perante o CREA, ainda que sem execução material das obras, gera riscos e obrigações ao profissional, legitimando a compensação econômica pela vantagem obtida pela ré.
6. A prova dos autos delimita o período de atuação formal do autor entre abril e setembro de 2022, justificando a fixação da indenização em cinco meses de remuneração contratual, inexistindo elementos que permitam ampliá-la ou reduzi-la a valor meramente simbólico.
7. A inexistência de sucumbência recíproca decorre de o pedido principal ter sido acolhido, ainda que parcialmente, sendo a redução do valor pretendido mera adequação ao conjunto probatório quanto à quantificação do dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A declaração judicial de nulidade contratual não impede o reconhecimento de efeitos fáticos que evitem o enriquecimento sem causa quando comprovada a utilização indevida do nome do profissional.
2. O magistrado pode reconhecer nulidade absoluta de ofício, sem configurar julgamento extra petita, quando tal reconhecimento apenas fundamenta a condenação.
3. A assunção de responsabilidade técnica perante o CREA, ainda sem execução física das obras, justifica a indenização pelo período em que o nome do profissional foi utilizado.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 168; Código de Processo Civil, art. 702, § 8o; CPC, art. 85, § 11.